Tribunal: TJPA
Processo: 0004503-79.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004503-79.2020.8.14.0040

APELANTE: MONET SOUSA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/03. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3. ACOLHIMENTO. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação;
corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente; e, de igual modo, reconhecer a
prescrição, na modalidade intercorrente, de ambos os delitos,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Monet Sousa Cardoso
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pela prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, às sanções, respectivamente, de 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa; em regime inicial semiaberto, quanto à pena restritiva de liberdade; e de multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência probatória dos delitos. Subsidiariamente, a concessão do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (Num. 16953479 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 16953483 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, no que tange à concessão da fração máxima do tráfico privilegiado. (Num. 19116655 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 19 de agosto de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01
–
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 -
DO CRIME DO ARTIGO
12 DA LEI N.º 10.826/03
. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O crime ocorreu em 17/06/2020 (Num. 16953427 - Pág. 3), época em que o ora recorrente contava com 18 anos de idade, conforme documento de Num. 16953428 - Pág. 17;

·

a sentença prolatada em 27/05/22 (Num. 16953474 - Pág. 9), pelo crime do
artigo
12 da lei n.º 10.826/03, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção;

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 06/06/22 (Num. 16953475 - Pág. 1);

·

o Ministério Público, em 06/06/22, tomou ciência da sentença (
Num. 16953475 - Pág. 1
) e, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, 114, inciso II e 119, todos do CP), contados pela metade (artigo 115, primeira parte, do CP) a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito do tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16953474 - Págs. 2 a 5):

(...)

Da Materialidade.

Em face dos elementos coligidos aos autos fiquei convencida, ao findar da instrução processual, de que a substância entorpecente apreendida em poder do acusado era destinada ao tráfico, impondo-me o exame dos aspectos fáticos e jurídicos demonstrados nos autos com o fim de examinar os aspectos concernentes à autoria e demais elementos subjacentes com o fito de apreciar a reprovabilidade da conduta.

Em que pese as alegações do réu no sentido de descaracterizar o procedimento persecutório, tenho como comprovada a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei Federal nº 11.343/06, no que concerne às condutas de “trazer consigo”, “ter em depósito” o material apreendido, o qual se fez acompanhar pelo auto de apresentação e apreensão, laudo de exame toxicológico de constatação, laudo toxicológico definitivo, todos a emprestar substância aos fatos narrados.

Os peritos, no laudo de exame da substância apreendida, concluíram:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 05(cinco) embrulhos feitos em plástico branco, verde e transparente com erva pesando no total de 3,621g (três gramas seiscentos e vinte e um miligramas) e 18 (dezoito) embrulhos feitos em plástico branco, verde com substância petrificada amarelada pesando no total de 6,252g (seis gramas duzentos e cinquenta e dois miligramas).

3 - DOS EXAMES:

O referido material foi submetido aos testes químicos com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e a erva seca foi submetida a exames macroscópicos e procedimentos de análises químicas através das reações químicas com reagente de Duquenois e Fast Blue "B" Salt e Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA. POSITIVO pra o grupo dos Cannabinóides, ente os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

5 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS:

A Cannabis sativa L., encontra-se relacionada na Lista de plantas que podem originar Substância Entorpecente e/ou Psicotrópicas (Lista E). O Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), encontra-se relacionado na Lista de Substâncias Psicotrópicas (Lista F2), enquanto a Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1).

Ambas de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, constante na Resolução RDC nº.473 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 24/02/2021, em conformidade com a Portaria nº.344-SVS/MS de 12/05/1998.

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância petrificada contida no material em questão apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

O réu não possuía qualquer autorização ou permissão que lhe legitimasse a portar a substância entorpecente e, assim, excluísse o crime.

A definição típica do art. 33, da Lei Antitóxicos, é de conteúdo variado, descrevendo diversas ações. Todavia, há unidade de crime, é dizer, ainda que o agente tivesse praticado mais de uma das ações constantes do tipo, haveria um só crime.

Pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois os procedimentos técnicos a comprovam.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras.

Tratam-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

Neste mesmo sentido destaco os seguintes julgados:

(...)

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, não há dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 33 da Lei 11.343/06, deve ser imputada ao acusado. Extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito, não restando dúvida acerca de sua ocorrência, mormente diante das declarações das testemunhas, e demais provas constantes nos autos.

De forma uníssona os policiais narraram que o acusado, começou a agir de forma suspeita ao ver a guarnição o que levou à sua abordagem, momento em que foram encontradas as substâncias entorpecentes e que, posteriormente, na residência do acusado encontraram mais substância entorpecente e dinheiro e materiais que auxiliam na separação da droga.

Portanto, todas as provas constantes nos autos são uníssonas e convergentes para imputar a prática do art. 33 da lei 11.343/06 ao acusado.

Como se vê, comprovada está a autoria e materialidade do delito com relação ao acusado MONET SOUSA CARDOSO.

(...)<sic>

Constato, assim que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base nos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora apelante – encontrando-o na posse entorpecentes; e, através do laudo, definitivo, da droga apreendida – 3,621g e 6,252 - (Num. 16953471 - Págs. 1 a 2), o qual atesta o resultado “positivo” para a substâncias, vulgarmente conhecidas como maconha para a primeira e cocaína para a segunda.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os relatos das testemunhas, de um modo geral, estão harmônicos e coesos,
ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

A despeito do pedido subsidiário de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ressalto que, não obstante inexpressiva a quantidade de entorpecente flagrada em sua posse, as circunstâncias que se deram a ação, local conhecido por intensa traficância, forma de acondicionamento da droga (já fracionada para venda em 23 embrulhos – 05 de maconha e 18 de cocaína), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Importante, também, explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 –
DA DOSIMETRIA. REFORMA DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 16953474 - Pág. 7):

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual aplico a minorante e reduzo a pena em 1/5, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos), no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...)<sic>

Observo que assiste razão ao pedido da defesa. Explico.

Ora, na terceira fase, escorreitamente, foi concedido a benesse do tráfico privilegiado, entretanto, foi aplicada a fração redutora de 1/5, sem respaldo correlato, carecendo de correção.

Considerando a ausência de elementos para aplicar fração diversa da máxima, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa para alterá-la, reformo o referido
quantum
para 2/3, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MINORANTE. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PATAMAR MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a modulação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na espécie, o montante apreendido - aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de maconha e 4g (quatro gramas) de crack - não se mostra significativo o suficiente para amparar a aplicação do suscitado redutor em grau diferente do máximo.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 885.118/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do recorrente.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passo para o

aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

05 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

O crime ocorreu em 17/06/2020 (Num. 16953427 - Pág. 3), época em que o ora recorrente contava com 18 anos de idade, conforme documento de Num. 16953428 - Pág. 17;

·

a sentença prolatada em 27/05/22 (Num. 16953474 - Pág. 9), pelo crime do
artigo
12 da lei n.º 10.826/03, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção;

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 06/06/22 (Num. 16953475 - Pág. 1);

·

O Ministério Público permaneceu silente
;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal)
, contados pela metade (art. 115, primeira parte, do CP)
a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente; e, de igual modo, reconheço a
prescrição, na modalidade intercorrente, de ambos os delitos,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/10/2024